Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740225-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELAIRON ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ELAIRON ALVES DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Na peça inicial (ID 51569289) a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 31.8.2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Diz que a denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo de origem, tendo a Defesa apresentado resposta à acusação. Sustenta que a prisão do paciente é manifestamente ilegal, porquanto a gravidade em abstrato do delito não justifica a segregação. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e que a manutenção da prisão caracteriza antecipação do cumprimento da pena. Alega ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medida cautelar diversa, como monitoramento eletrônico. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). Segundo a denúncia (ID 51569290), no dia 31.8.2023, por volta das 19h45, na via pública, em frente à residência da vítima, localizada na QR-01A, Conjunto O, Lote 08, Candangolândia/DF, o denunciado, livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, o aparelho celular Apple/Iphone 12, de propriedade de ÂNGELA SOARES DA SILVA COUTO. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a vítima parou o veículo que conduzia em frente a sua residência, e, quando abriu a porta do automóvel, foi abordada pelo denunciado, o qual determinou que ela passasse dinheiro, respondendo a vítima que não tinha. O denunciado, então, mostrou uma arma de fogo que estava em sua cintura e disse para ela entregar o celular e a chave do veículo, o que foi feito, após o que o denunciado se evadiu em uma bicicleta. Posteriormente, o aparelho foi rastreado e a polícia militar acionada, a qual localizou, junto com outros indivíduos, o denunciado, que tinha iguais características indicadas pela vítima, tendo os policiais encontrado o celular roubado, em local próximo, como indicado pelo rastreamento. A vítima reconheceu o denunciado como o autor do roubo. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que subtraiu bens da vítima, em seu proveito, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, enquanto a vítima chegava em casa, tendo sido o paciente, ainda, flagrado na posse do bem objeto do roubo logo após o crime. No aspecto, ressalto que o paciente foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime. Logo, ao contrário do que afirma a impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Ritos Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator